Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. ESTORNO DO VALOR PAGO. PERDAS E DANOS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em decorrência da resolução do contrato de compra e venda denunciado, operado em 03/12/2020, reconhecer o abandono e perda da propriedade do bem em favor dos autores (cooktop a gás Tramontina Brasil 4GG 55), que poderão dar ao bem a destinação que desejarem. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que houve por parte da requerida o descumprimento de oferta, uma vez que entregou produto diverso do adquirido e inadimplemento contratual, apto a ensejar perdas e danos e indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
IV. Sobressai dos autos que a parte autora realizou a compra pelo site da requerida de um cooktop no dia 23/11/2020, contudo, a encomenda recebida no dia 27/11/2020 era um produto diverso do adquirido. Extrai-se que a compra foi cancelada e o valor pago estornado na data de 03/12/2020.
V. Os recorrentes alegam que o prejuízo sofrido não se limitou ao valor desembolsado pelo produto, pois precisaram confeccionar nova bancada para comportar o novo cooktop. Entretanto, em que pesem tais alegações, não houve, na espécie, descumprimento de oferta, a ensejar a reparação por perdas e danos. A oferta do produto e o preço foram observados pelo vendedor, no entanto, é certo que a efetivação da compra e a entrega do produto depende de disponibilidade em estoque, que pode esgotar. Cabe ressaltar que a parte ré não juntou aos autos qualquer documento que comprove ter realizado o pagamento do bônus de R$ 300,00, contudo, tal fato não caracteriza descumprimento de oferta, à luz do art. 35 do CDC.
VI. Da análise dos autos, verifica-se que tão logo a compra foi cancelada o valor pago pelos recorrentes foi estornado e, diante do abandono do produto pela recorrida, a r. sentença reconheceu a propriedade do bem em favor dos autores. Ademais, depreende-se que a primeira bancada para acondicionar o cooktop foi adquirida pelos autores no dia 20/11 e a compra do produto no site da requerida somente foi feita no dia 23/11, ou seja, não é verossímil a afirmação dos recorrentes que a bancada foi feita exclusivamente em razão da compra feita no site da recorrida. Desse modo, não há como se imputar à parte ré a responsabilidade pela confecção de nova bancada para acomodar novo modelo de cooktop.
VII. No mais, é entendimento pacífico desta Turma Recursal que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral e, o caso dos autos não revela fato censurável, com reflexos negativos aos direitos da personalidade dos autores, que tiveram a situação solucionada em curto espaço de tempo. A perda de tempo útil caracteriza-se quando o consumidor enfrenta verdadeira via crucis para resolver o problema criado por outrem, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, os autores não comprovaram que a obra no apartamento atrasou em decorrência dos fatos narrados, não bastando meras alegações.
VIII. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).